Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. RÉUS. DOMICÍLIO. JUÍZO SUSCITADO. EXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ALTERAÇÃO DAS POLIGONAIS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIAS. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 17, §§ 2o E 3o, DA LEI No 11.697/2008. INCIDÊNCIA. DIREITO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXISTÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DIFERENTES. EXISTÊNCIAS. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. ARTS. 46, CAPUT, 53, III, “D” E 63, § 1o, TODOS DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. INCIDÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Não se admite a mitigação na regra de impossibilidade de declínio, de ofício, da competência relativa, ante a necessidade de assegurar a mais ampla defesa ao consumidor, através da averiguação da intenção protetiva do legislador consumerista, materializada por uma interpretação conjunta e teleológica dos arts. 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, e 101, I, todos do CDC, quando se constatar que os litigantes firmaram contrato de constituição de sociedade em conta de participação, cujo objetivo é a realização de investimentos em criptomoedas.

2. A alteração do domicílio de uma parte processual da localidade de determinada Região Administrativa para outra, em decorrência do regramento da Lei Complementar Distrital n. 958/2019, por si só, não tem o condão de ensejar a alteração da competência do Juízo, cuja Circunscrição Judiciária contemplasse esta localidade, pois este Tribunal pode dispor, mediante Resolução, em sede de juízo administrativo de conveniência e oportunidade, (i) tanto sobre a criação de novas Circunscrições Judiciárias, tendo as Regiões Administrativas do Distrito Federal como critério; (ii) como sobre o remanejamento das Varas dentre as Circunscrições Judiciárias, ante a incidência da regra prevista no art. 17, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).

3. Por se tratar de uma faculdade processual e de competência territorial e relativa, não se configura como escolha aleatório do autor o ajuizamento da ação indenizatória, baseada em direito pessoal, no foro do domicílio de um dos devedores ou no de eleição, quando a exigência judicial da satisfação da obrigação originária de pagar quantia certa tiver sido ajustada para ocorrer no domicílio do réu, nos termos dos arts. 46, caput, 53, III, “d”, e art. 63, § 1o, todos do CPC.

4. A incompetência relativa não pode ser objeto de declínio, de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).

5. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 3a Vara Cível de Águas Claras/DF.